Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO NEGADA COM BASE EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Infração grave ou gravíssima cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir pode obstar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, porém não pode ser invocada para impedir a sua renovação, máxime quando não foi devidamente notificada.
II. Remessa Necessária desprovida.